Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-57.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA PREPARO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC NO ÂMBITO DA LEI 9.099/95. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que deixou de conhecer do recurso inominado ante a ausência de juntada do preparo recursal, após indeferida a gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a que trabalha como motorista de aplicativo e tem renda média bruta de R$6.133,00 por mês, e que após os custos com combustível a renda não chega a R$4.000,00. Pede a revisão da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

II. Recurso cabível e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

III. Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, prevê que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, sob pena de obstar o acesso à justiça, o que ocorreu no presente caso, porquanto os proventos auferidos pelo agravante não indicam condição de hipossuficiência.

IV. Indeferida a gratuidade de justiça, o recurso reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (custas processuais), devendo ser feito nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

V. Neste sentido o STF se manifestou: "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ausência de preparo. Juizado Especial. Deserção. Precedentes. 1. A ausência de preparo implica deserção (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita." (ARE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).

VI. Portanto, se foi indeferida a gratuidade ao agravante por meio de decisão não atacada por qualquer recurso, caberia ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, providência que não foi por ele adotada.

VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.